Tribunal: TJDFT
Processo: 0746311-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE. DECLARAÇÃO. ALEGADAS OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO DE CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. VENDA A NON DOMINO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra v. acórdão que manteve a r. sentença que declarou nulo o contrato de cessão de direitos possessórios firmado entre as partes, reconhecendo tratar-se de alienação fundada em posse inexistente (venda a non domino), e determinou a restituição dos valores pagos. O embargante alega que o acórdão teria analisado o negócio como transferência de propriedade, quando o contrato seria apenas de cessão de posse, bem como que os documentos apresentados comprovariam a regularidade da ocupação e da suposta legitimidade da posse. Sustenta, ainda, que o embargado teria conhecimento prévio da inexistência de domínio formal e que o julgado teria desconsiderado depoimentos e documentos que entenderia relevantes.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões devolvidas consistem em verificar:
(i) se houve omissão quanto à análise da natureza jurídica da cessão de direitos possessórios e dos documentos apresentados para comprovação da suposta posse;
(ii) se existe obscuridade ou contradição na conclusão do acórdão que reconheceu tratar-se de venda a non domino;
(iii) se haveria omissão quanto ao exame da prova testemunhal apresentada pelo embargante;
(iv) se os embargos se enquadram em alguma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. No caso, o embargante pretende rediscutir a valoração da prova e as conclusões acerca da inexistência de posse legítima transmitida no contrato, matéria já devidamente examinada pelo Órgão Colegiado.
4. O v. acórdão analisou de forma suficiente os documentos apresentados e concluiu que não eram aptos a comprovar a posse do embargante sobre o imóvel rural, além de reconhecer, com base na prova testemunhal, que terceiros detinham a titularidade e ocupação da área, evidenciando a nulidade do negócio jurídico.
5. Também não se constata omissão quanto à natureza jurídica da cessão, pois o colegiado expressamente consignou que, embora o instrumento fosse denominado “cessão de posse”, a inexistência de posse legítima inviabilizava a transferência de qualquer direito, razão pela qual se caracterizou venda a non domino.
6. As alegações apresentadas revelam manifesto inconformismo com o desfecho da demanda, não havendo vício a ser sanado pela via estreita dos embargos declaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir a valoração da prova ou as conclusões do colegiado quanto à inexistência de posse legítima apta a fundamentar cessão de direitos possessórios. 2. A caracterização de venda a non domino decorre da ausência de posse transmissível, não configurando vício do acórdão a manutenção da r. sentença que reconheceu a nulidade do negócio jurídico.”